Tribunal: TJSP
Processo: 1076041-45.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – MÚTUO DE VALORES ENTRE O EXECUTADO E SEU FILHO (TERCEIRO EMBARGANTE) NO CURSO DA EXECUÇÃO – Sentença de improcedência dos embargos de terceiro – Insurgência do embargante (apelante) contra a penhora de crédito do executado em sua conta – Prova dos autos que comprova a concessão de empréstimo (mútuo) do executado para o seu filho (terceiro embargante), após

Ementa:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – MÚTUO DE VALORES ENTRE O EXECUTADO E SEU FILHO (TERCEIRO EMBARGANTE) NO CURSO DA EXECUÇÃO – Sentença de improcedência dos embargos de terceiro – Insurgência do embargante (apelante) contra a penhora de crédito do executado em sua conta – Prova dos autos que comprova a concessão de empréstimo (mútuo) do executado para o seu filho (terceiro embargante), após o ajuizamento da execução capaz de levá-lo à insolvência – Vínculo parental, somado a outros elementos de prova, que levam à conclusão (presunção) de que o apelante tinha ciência da execução em curso quando recebeu o empréstimo de seu pai (executado) - Má-fé do terceiro embargante e fraude à execução comprovadas - Precedentes – Empréstimo realizado em 2012 – Prescrição - Não configurada, ante a novação do contrato, indicada na declaração de imposto de renda do executado de 2022, e ausência de prova do prazo para o cumprimento da obrigação (CC, art. 199, II) – Alegação de nulidade da declaração de fraude à execução, por falta de intimação prévia do terceiro – Não demonstrada - Apelante que foi intimado nos autos da execução para se manifestar acerca da penhora do crédito (empréstimo) que recebeu do executado, vindo a se manifestar por meio dos embargos de terceiro – Intimação do art. 792, § 4o, do CPC (embargos preventivos) que foi suprida – Possibilidade, ademais, de posterior oposição de embargos repressivos (CPC, art. 675) – Nulidade não configurada, por ausência de prejuízo ao embargante (CPC, art. 282, § 1o, e 283, p. único) – Provada a má-fé do terceiro embargante, a fraude à execução pode ser reconhecida antes mesmo da citação formal, inclusive de ofício – Sentença mantida, com majoração da verba honorária (CPC, art. 85, § 11).

Recurso não provido.